Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE DO DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade.
2. A denúncia descreve de forma suficiente os fatos imputados, indica a materialidade delitiva e aponta indícios mínimos de autoria, atendendo aos requisitos legais previstos no CPP, art. 41 e legitimando o prosseguimento da persecução penal.
3. A alegação de ausência de dolo específico demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas e do conjunto probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus, devendo ser examinada no curso da instrução criminal.
4. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa, quando não evidenciado prejuízo imediato e irreversível ao exercício da defesa, não configuram, por si sós, constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento da ação penal.
5. Inexistindo ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente, impõe-se a manutenção do regular andamento do processo penal.
6. Ordem denegada.